Tribunal: TJMT
Processo: 1027785-02.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027785-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANDRO MARQUES DE LIMA FILHO - CPF: 027.436.231-79 (RECORRENTE), FABIANA BARRETO NOVAES E SILVA CAZATI - CPF: 907.723.691-00 (RECORRIDO), DIEGO DE OLIVEIRA ELOI - CPF: 955.161.661-87 (ADVOGADO), LOURENCO JOSE FRANZON CALESTINI - CPF: 838.078.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE VEÍCULO –

INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA TRASEIRA – PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO –
CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 144052252,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.648,39 (três mil e seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, afirmando que foi o recorrido quem deu causa ao acidente, bem como que as notas fiscais anexadas no feito são extemporâneas ao sinistro.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, o acolhimento do pedido contraposto, bem como a condenação do recorrido em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
06/05/2021
,
por volta das
13h15min
, estava parado no semáforo em frente a Ford Auto Master, na Av. Ceará, trevo com a Rua Joaquim Murtinho, Campo Grande-MS
, quando teve o seu veículo
Jeep, modelo Renegade, placa QCI-6359
, abalroado na parte traseira, pelo veículo
Hyundai, modelo I30, placa NKR6J09,
conduzido pela reclamada.

Afirma que entrou em contato com o marido da reclamada, Sr. Lucas Cazati, no intuito de buscar uma solução amigável para o caso, o qual veio a efetuar apenas o pagamento do valor de
R$ 300,00 (trezentos reais),
em
07/06/2021
(id.

144052226).

Sustenta que a colisão ocasionou prejuízos de ordem material, no valor total de
R$ 3.948,38 (R$ 2.829,00 - Franquia de sinistro e R$ 1.119,39 - locação de veículo),
conforme notas fiscais anexadas no id.

144052199, págs. 18/20.

A reclamada, em sede de contestação, alega que o autor se baseia em prova unilateral, afirmando não ter culpa exclusiva pelo acidente noticiado nos autos.

Em pedido contraposto, requer a restituição do valor pago ao autor, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), além da condenação do demandante em litigância de má-fé.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.648,39 (três mil e seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Nesse diapasão, a presunção de culpa do condutor do veículo que bateu na traseira, no caso a reclamada, só seria afastada diante de prova de excludente de culpabilidade, que caberia à requerida produzir, e não o fazendo, deve ser a ele imputada a responsabilidade de reparar os danos advindos à autora.

No caso dos autos, visivelmente o veículo do Autor (Renegade) foi atingido na traseira pelo veículo da Reclamada (I30), conforme fotos acostados nos autos.

Ademais, conforme conversas por meio de aplicativo de Whatsapp (ID. 64743374), constata-se que a Reclamada assume a culpa no ocorrido quando, “aliviada”, responde à informação do Autor de que seu seguro cobriu os danos apenas de seu veículo (Renegade) e do terceiro recusando da Autora com um “Já está ótimo”.

Outrossim, ao imputar a culpa dos fatos ao Autor caberia à Reclamada comprovar que este frenou bruscamente ou realizou manobra que viesse a causar o acidente, contudo, a Reclamada nada juntou.

Assim, a presunção de que quem colide na traseira é responsável pelo evento, apesar de não ser absoluta, não foi afastada no caso em tela. A previsibilidade de quem está à frente venha a frenar deve estar sempre presente, razão pela qual deve ser respeitada a norma de trânsito que diz da necessidade de guardar a devida distância entre os veículos (art. 192 do CTB)
. (...)
(grifei)

In casu
, o autor afirma que o veículo da reclamada colidiu na traseira de seu veículo, não tendo a reclamada produzido prova em contrário.

Nos termos do artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro, deveria o reclamado dirigir “
com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
, o que, na hipótese, não ocorreu.

Ademais, o artigo 29, II, do mesmo diploma dispõe que “
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) II -
o condutor deverá

guardar distância de segurança

lateral
e
frontal entre o seu e os demais veículos
, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”
(grifei)

Conforme Boletim de Acidente de Trânsito, anexado no id. 144052199, págs. 8, consta a seguinte narrativa:

“(...) ESTAVA PARADO NO SEMAFARO, AGUARDANDO ABERTURA PARA AVANÇAR, EM FRETE A FORD AUTO MASTER, E/OU RESTAURANTE COM CHURRASCO – AV. CEARÁ TREVO COM A JOAQUIM MURTINHO. ONDE
O VEICULO MARCA: HYUNDAI MODELO: I30, PLACA: NKR6J09, COR PRETA CONDUZIDO POR FABIANA BARRETO NOVAES E SILVA CAZATI – CPF: 907.723.691-00 ACABOU COLIDINDO NA PARTE TRASEIRA DO MEU VEÍCULO – JEEP – MODELO RENEGADE: PLACA: QCI 6359
. QUE VEIO A DANIFICAR (AMASSAR) A LATARIA DO PORTA MALAS E PARACHOQUE TRASEIRO, PARACHOQUE DIANTEIRO E LANTERNA, COM O IMPACTO, MEU CARRO FOI AREMESSADO PARA FRENTE QUE ACABOU COLIDINDO NA PARTE TRASEIRA DO VEICULO – MARCA: HONDA MODELO: HRV – PLACA NUC4333, CONDUZIDO POR: MARISTELA DEUNER BRUNETTO, CPF: 583.200.161-34 QUE TEVE PARTE DA LATARIA E PARACHOQUE TRASEIRA, DANIFICADO. (...)”
(sic - grifei)

E, uma vez que o boletim de ocorrência tem presunção
juris tantum
de veracidade, caberia à demandada afastá-la por meio da produção de provas em sentido contrário, contudo, não se desincumbiu de tal feito.

Neste sentido:

ACIDENTE DE TRÂNISTO - ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO
- DANOS MATERIAIS - PROVA.
O condutor do veículo que realiza ultrapassagem em local proibido
, invadindo a contramão de direção e provocando acidente de trânsito,
deve ser responsabilizado pelos danos ocasionados em razão de acidente que ocorreu por sua culpa. O boletim de ocorrência possui presunção "iuris tantum" de veracidade. Ausente prova que refute documento lavrado por agente público, este deve prevalecer
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.082021-3/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 26/08/2021) (grifei)

Ainda, na esteira da jurisprudência dominante, há presunção de culpa do motorista que colide na traseira, pois, de um modo geral, batidas com essas características somente ocorrem em razão de o automóvel que bateu desenvolver velocidade incompatível com o local; não guardar a distância devida do veículo da frente ou por estar desatento seu condutor, sendo tal presunção afastada somente em casos excepcionais e devidamente comprovados,
o que não ocorreu no presente caso
.

Neste sentido:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRNSITO – COLISÃO TRASEIRA – CULPA PRESUMIDA - EMBATE ENVOLVENDO VEICULOS AUTOMOTORES - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA.
Colisão traseira. Culpa presumida. Responsabilidade do requerido. Aquele que colhe outro por trás, tem contra si o ônus probatório, cabendo ao que colide pela traseira comprovar ter havido culpa do motorista que o precedia. Presunção não elidida
. Perda total do veículo. Valor indicado na inicial. Acolhimento. Ausência de provas a arredar as alegações da demandante. Responsabilidade do demandado causador do dano. Ocorrência. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerido não provido, majorada a verba honorária sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
(TJ-SP - AC: 1003694-79.2017.8.26.0481, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 14/02/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)

Logo, resta mantido o reconhecimento da culpa exclusiva da reclamada/recorrente
pela ocorrência do sinistro
.

Quanto à extensão dos prejuízos materiais, tenho que os valores constantes nas notas fiscais anexadas no id.

144052199, págs. 18/20,
são devidos, considerando que a reclamada, apesar de impugná-los,
não trouxe aos autos qualquer prova para contrapor os documentos apresentados pela parte autora
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. VEÍCULOS EM DIREÇÕES OPOSTAS. MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA SEM CONCEDER PREFERÊNCIA DE TRÁFEGO AO AUTOR QUE TRAFEGAVA NA OUTRA PISTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CAUSA PRIMÁRIA DA COLISÃO QUE PREVALECE SOBRE ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE. DEVER DE INDENIZAR.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA NÃO DESCONSTITUI ORÇAMENTO APRESENTADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001917-92.2016.8.16.0092 - Imbituva - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 18.02.2022)

(grifei)

Ademais, na sentença foi abatido o valor pago pela reclamada, no importe de
R$ 300,00 (trezentos reais)
.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que
inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante
.

Por outro lado, observa-se que o índice da correção monetária fixado na sentença recorrida foi o IGP-M/FGV, o que não pode prosperar, fazendo-se necessária a sua alteração para a fixação do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, por ser este o índice mais benéfico ao devedor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR - CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.
2. Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em período diverso àquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC),
correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor
.

(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Ainda, improcede o pedido contraposto formulado pela reclamada, eis que tal resultado decorre da consequência lógica do teor do julgado, sendo que o valor pago pela demandada foi abatido da condenação fixada na sentença recorrida.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o recorrido/reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
determinando,

de ofício, a alteração do índice de correção monetária para o INPC
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022